Tribunal: STF
Processo: Rcl 89949
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. P. em face de decisão proferida pelo Relator do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5034745-92.2025.4.04.0000/SC, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O reclamante narra que, na origem, o juízo singular indeferiu a tutela provisória e, ao final, julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, negando o fornecimento do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana para o tratamento de “adenocarcinoma de transição esofago-gástrica, classificado sob o CID C15.5, em estágio clínico IV, com metástases para linfonodos cervicais e pulmão, apresentando superexpressão do marcador HER2 à imunohistoquímica” (eDoc. 1, fl. 5). 

Relata que, em razão disso, interpôs apelação e, simultaneamente, formulou pedido de concessão de efeito ativo, o qual foi indeferido.  Sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Argumenta que a decisão considerou não demonstrada “a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível”, ao fundamento de que “a indicação do fármaco Trastuzumabe Deruxtecana para o tratamento de pacientes com câncer gástrico baseia-se em estudo de fase II, braço único” (eDoc. 1, fl. 6). 

Aponta que, no caso, o próprio parecer NATJUS reconheceu expressamente a existência de “evidências de boa qualidade metodológica de que o uso de trastuzumabe deruxtecana aumenta discretamente a sobrevida livre de progressão da doença e sobrevida global em pacientes com adenocarcinoma gástrico com superexpressão de HER2” (eDoc. 1, fl. 12).

Alega que o fundamento relativo à análise de custo-efetividade afronta diretamente a autoridade dos paradigmas invocados, porquanto tal exame “não integra os requisitos do Tema 6 e sua realização pelo NATJUS ou pelo Poder Judiciário representa usurpação de competência exclusiva da CONITEC” (eDoc. 1, fl. 12).

Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.

É o relatório. Decido.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 5):

“Consoante se observa, o pleito restou indeferido por não haver, nos autos, comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, necessariamente estudos de fase III. 
Após a prolação da decisão susodita, a parte autora não trouxe aos autos, sejam eles os originários ou ao presente recurso, informações aptas a modificar a decisão exarada. 
Não se verificam novos documentos, bem como não há noticias de novos estudos que embasem conclusão diversa.
Reitero que o estudo Destiny Gastric, citado nas Notas Técnicas colacionadas, se trata de estudo de fase II e, portanto, não se mostra apto à concessão do tratamento pleiteado. 
Nesse contexto, não havendo comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, tenho que não resta suficientemente demonstrada a probabilidade, ao menos nesse momento processual, de provimento do recurso interposto. 
Indefiro, portanto, o efeito suspensivo postulado”. (grifos acrescidos)

As premissas fáticas da decisão reclamada evidenciam o não atendimento ao item 2, alínea “d”, do Tema 6, bem como ao item 4.3 do Tema 1234, requisitos indispensáveis à concessão judicial do medicamento.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47.699 AgR e RCL 56.098 AgR).

Na mesma linha, em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: Rcl 90.480/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/02/2026; Rcl 85.120/PR, de minha relatoria, DJe de 09/10/2025; e Rcl 82.835/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025; 

Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente